Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DE FAIXA. INOBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.026, §1o DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DEPOIMENTO PESSOAL E ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS. RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇAO NÃO CONFIGURADAS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. O artigo 1.026, §1o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz ou o relator determinar a suspensão da eficácia da decisão monocrática ou colegiada contra a qual foram opostos embargos de declaração, desde que o embargante demonstre a probabilidade de provimento do recurso integrativo ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

1.1. Não restando demonstrada a probabilidade do direito vindicado, tampouco a relevância da fundamentação, mostra-se inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões pelas quais considerou configurada a culpa exclusiva da embargante à concretização do acidente, bem como as condições pessoais das partes litigantes para fins de fixação da indenização por danos morais, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3.1. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.

4. Por certo, a mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.

5.1. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.